Tribunal: STF
Processo: AI 69731
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-06-02
Data de publicação: 1977-06-02

Ementa:
INELEGIBILIDADE. ACÓRDÃO  DO EGREGIO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
QUE, TENDO EM VISTA DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, ACOLHENDO A
PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL, CONCLUIU NO SENTIDO DE QUE ELIMINADA
A PERSECUTIO CRIMINIS, NÃO PODIA INCIDIR A REGRA DA INELEGIBILIDADE
PREVISTA NA LETRA 'N', DO INC. I, DO ART. 1 DA LEI COMPLEMENTAR N.
5/70. A MATÉRIA DEBATIDA NO JULGADO GIROU EM TORNO DA DISTINÇÃO
ENTRE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO E DA CONDENAÇAO, E DOS EFEITOS DECORRENTES
DE CADA UMA. A REGRA DO ART. 151, INC. IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL,
TEM CARÁTER PROGRAMATICO. DESSARTE, INOCORRENDO CONTRARIEDADE DE
PRECEITO DE ORDEM CONSTITUCIONAL, INADMISSIVEL ERA O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO ART. 139 DA CONSTITUIÇÃO). AGRAVO REGIMENTAL A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.